Tribunal: TJPA
Processo: 0818979-39.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0818979-39.2025.8.14.0000

REQUERENTE: WALDECY OLIVEIRA FERREIRA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que conheceu parcialmente da Revisão Criminal e, na parte conhecida, julgou improcedente o pedido revisional, mantendo condenação criminal anteriormente imposta. A defesa alegou omissão quanto à inexistência de autorização judicial específica para interceptação telefônica, sustentou a ilicitude da prova produzida, apontou negativa de prestação jurisdicional e requereu pronunciamento expresso sobre dispositivos constitucionais, processuais penais e da Lei nº 9.296/1996 para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal previsto no art. 619 do Código de Processo Penal; e (ii) estabelecer se a alegação de nulidade absoluta e prova ilícita afasta a necessidade de observância dos pressupostos de admissibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 619 do Código de Processo Penal estabelece prazo de 02 (dois) dias para oposição de embargos de declaração, contado da publicação do acórdão.

O acórdão embargado foi publicado em 13/03/2026, iniciando-se a contagem do prazo em 16/03/2026, sendo os embargos opostos apenas em 18/03/2026, após o decurso do prazo legal.

A intempestividade constitui requisito objetivo de inadmissibilidade recursal e impede o conhecimento dos embargos declaratórios.

A alegação de matéria de ordem pública, nulidade absoluta ou prova ilícita não afasta a necessidade de observância dos pressupostos processuais de admissibilidade dos recursos.

O acórdão embargado apreciou expressamente a alegação de ilicitude das interceptações telefônicas, reconhecendo a existência de decisões judiciais fundamentadas que autorizaram as medidas investigativas e suas prorrogações, sob controle jurisdicional contínuo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento:

A oposição de embargos de declaração fora do prazo de 02 (dois) dias previsto no art. 619 do CPP acarreta o não conhecimento do recurso por intempestividade.

A alegação de nulidade absoluta ou de prova ilícita não dispensa a observância dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal.

Não há omissão no acórdão que aprecia expressamente a regularidade das interceptações telefônicas autorizadas judicialmente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XII e LVI; CPP, arts. 157, 619 e 621, I e III; Lei nº 9.296/1996.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
não conhecer
os presentes embargos, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Embargos de Declaração opostos por
Waldecy Oliveira Ferreira
, por intermédio de sua defesa técnica, em face do Acórdão de ID 34479073, proferido pela Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que conheceu parcialmente da Revisão Criminal e, na parte conhecida, julgou improcedente o pedido revisional.

Consta dos autos que o embargante ajuizou Revisão Criminal, com fundamento no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, sustentando, em síntese, a nulidade da condenação em razão da alegada ilicitude das interceptações telefônicas utilizadas na ação penal originária, a inépcia da denúncia, a nulidade da decretação da perda do cargo público e a inexistência de provas suficientes para manutenção da condenação.

A Seção de Direito Penal deste Tribunal, por unanimidade, conheceu parcialmente da revisão criminal e, na parte conhecida, julgou improcedente o pedido, mantendo íntegro o acórdão condenatório proferido nos autos da Apelação Criminal nº 0000147-79.2016.8.14.0105.

Irresignada, a defesa opôs os presentes Embargos de Declaração, alegando omissão no acórdão embargado quanto à inexistência de autorização judicial específica para interceptação da linha telefônica atribuída ao requerente, bem como omissão acerca da tese de prova ilícita decorrente da suposta ausência de autorização válida para a medida investigativa. Sustentou, ainda, negativa de prestação jurisdicional e requereu pronunciamento expresso sobre os arts. 5º, XII e LVI, da Constituição Federal, art. 157 e art. 621 do CPP, além da Lei nº 9.296/1996, para fins de prequestionamento.

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo
não conhecimento dos embargos de declaração
, em razão de sua intempestividade, consignando que o acórdão foi publicado em 13/03/2026, iniciando-se a contagem do prazo recursal em 16/03/2026, ao passo que os aclaratórios somente foram opostos em 18/03/2026, após o transcurso do prazo legal de 02 (dois) dias previsto no art. 619 do Código de Processo Penal.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, cumpre destacar que os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade eventualmente existente no julgado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

Todavia, antes mesmo da análise do mérito recursal, impõe-se o exame dos pressupostos objetivos de admissibilidade, dentre os quais se insere a tempestividade recursal.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração devem ser opostos no prazo de 02 (dois) dias, contados da publicação do acórdão.

No caso em exame, verifica-se que o acórdão embargado foi publicado em 13/03/2026, iniciando-se a contagem do prazo recursal em 16/03/2026, primeiro dia útil subsequente à publicação. Conforme certificado nos autos, os presentes embargos de declaração somente foram opostos em 18/03/2026, quando já escoado o prazo legal para sua interposição.

Dessa forma, evidencia-se a manifesta intempestividade do recurso.

A alegação defensiva de que as matérias deduzidas seriam de ordem pública e, por isso, cognoscíveis a qualquer tempo, não possui o condão de afastar a incidência das regras processuais atinentes aos pressupostos de admissibilidade recursal. Ainda que se trate de tese relacionada à nulidade absoluta ou suposta prova ilícita, permanece imprescindível a observância dos requisitos legais para conhecimento do recurso interposto.

Ademais, a própria decisão embargada examinou de forma expressa e fundamentada a alegação de ilicitude das interceptações telefônicas, consignando, inclusive, a existência de decisões judiciais regularmente fundamentadas que autorizaram as medidas invasivas, bem como sucessivas prorrogações e controle jurisdicional contínuo sobre a investigação.

Assim, ausente requisito objetivo indispensável à admissibilidade recursal, impõe-se o não conhecimento dos embargos declaratórios.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, em razão de sua intempestividade, mantendo incólume o acórdão embargado.

Belém/PA. Datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 23/06/2026